Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-25.2025.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000476-25.2025.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANA FERREIRA - CPF: 032.393.931-74 (APELANTE), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO DIAS DE ANICESIO - CPF: 204.946.961-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADRIANA FERREIRA

APELADO(S):

ESPÓLIO DE JOAO DIAS DE ANICESIO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. NULIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Adriana Ferreira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de adjudicação compulsória, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de comprovação do pagamento da diligência para citação do espólio réu, imputando à autora a responsabilidade pela paralisação processual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a extinção do processo,
com fundamento no art.
485, IV, do CPC,
exige a intimação pessoal da parte,
bem como se esta intimação
por ausência de pagamento de diligência para citação, sem intimação com advertência expressa ao advogado da parte, configura nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Deferida a justiça gratuita apenas em sede recursal, em razão da demonstração de hipossuficiência econômica pela parte apelante
para o ato
, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

4. A extinção do feito
,
com fundamento no art. 485, IV, do CPC, não exige a intimação pessoal da parte interessada
.

5. A
extinção do processo ocorreu
sem que houvesse intimação do patrono com advertência expressa quanto às consequências da inércia, em violação aos princípios do contraditório, da cooperação e da vedação à decisão surpresa, nos termos dos
arts
. 9º e 10 do CPC.

6
. Caracterizado vício procedimental insanável, impondo-se a anulação da sentença para retorno dos autos à origem, possibilitando o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sem a prévia intimação do patrono da parte autora contendo advertência expressa acerca das consequências da inércia no cumprimento de diligência essencial à formação válida do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, IV; 9º; 10; 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 0000549-42.2018.8.11.0084, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 06/05/2025; TJ-AC,
EDcl
na
ApCiv
0100447-89.2023.8.01.0000, Rel. Des.
Laudivon
Nogueira, j. 29/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Adriana Ferreira, contra sentença (ID. 334328443 – Autos de Origem nº 1000476-25.2025.8.11.0014), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de comprovação do pagamento da diligência necessária para a citação do espólio réu, imputando à autora a negligência no impulso processual necessário ao desenvolvimento válido da ação de adjudicação compulsória.

Nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
A não concretização do pagamento da diligência indispensável para o cumprimento do mandado citatório, determinado por decisão judicial, configura negligência processual e inércia da parte autora, inviabilizando,
por consequência lógica e jurídica, a formação da relação processual. A inércia da parte, que se manifestou ciente do ônus e da urgência, mas não promoveu o respectivo pagamento, impede o desenvolvimento válido e regular do processo.

Esta postura processual enseja a aplicação do Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a extinção do processo sem resolução de mérito quando "se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo". A falta da citação, decorrente da omissão no pagamento da diligência, é manifesta e inescusável no contexto dos autos. O processo não pode permanecer paralisado indefinidamente aguardando a iniciativa da parte que, após ser instada várias vezes, mantém-se inerte quanto à promoção de ato que lhe competia.

A despeito da complexidade do direito material (Adjudicação Compulsória, Art. 1.417 e 1.418 do Código Civil), o vício processual ora reconhecido, de natureza insuperável pela inércia da parte, precede a análise meritória e impõe o desfecho terminativo do feito.

A jurisprudência, ainda que se refira a casos de abandono (Art. 485, III), corrobora a necessidade de extinguir o feito quando a parte, intimada a suprir a falta de um pressuposto processual ou de promover atos e diligências que lhe competem, permanece inerte. Embora não haja uma ementa vinculante específica sobre esta exata situação nos anexos, o entendimento consolidado é de que a inação do demandante acarreta a extinção, sob pena de perpetuar processos sem andamento eficaz.

Assim, configurada a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo em virtude da inércia da Autora em providenciar o pagamento da diligência necessária à citação, a extinção do feito é a medida que se impõe, alinhada aos princípios da economia e celeridade processual, essenciais para a efetividade da jurisdição e o cumprimento das Metas do CNJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e em face de todo o conjunto probatório e documental trazido aos autos, com fundamento no Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Em atenção ao princípio da sucumbência:

1. CONDENO a parte autora, ADRIANA FERREIRA, ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, devendo ser observados os valores já recolhidos nos autos (ID 202240111 - R$ 790,45).

2. Considerando que a parte requerida (Espólio de João Dias de
Anicesio
) não chegou a ser citada, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
”
.

Em razões recursais (ID. 334328444), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

a)
n
ulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora
;

b)
v
ício sanável da ausência de pagamento de diligência – art. 317 do CPC
;

c)
c
oncessão da Justiça Gratuita superveniente – Súmula 481 do STJ
;

d)

Violação aos princípios do acesso à justiça, cooperação e efetividade processual
.

Não houve apresentação de contrarrazões
e o parecer
Ministerial
foi dispensado,
em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
e preparo não recolhido, em virtude do pedido de gratuidade recursa
l
(ID.
340978868
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ADRIANA FERREIRA

APELADO(S):

ESPÓLIO DE JOAO DIAS DE ANICESIO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, que, na Ação de Adjudicação Compulsória, fundamentou a extinção na ausência de comprovação do pagamento da diligência de citação, a qual teria sido atribuída à parte autora após o indeferimento da Justiça Gratuita.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que, após o indeferimento do pedido de gratuidade, a parte autora foi intimada a recolher as diligências do oficial de justiça; que, em resposta, houve a juntada da guia aos autos, acompanhada da informação de que o pagamento ainda dependia de providência da autora; que, não tendo sido apresentado o respectivo comprovante, restou frustrada a formação válida da relação processual, o que atraiu a incidência do art. 485, inciso IV, do CPC; e que, por essa razão, o feito foi extinto sem resolução de mérito, com condenação da autora ao pagamento das custas remanescentes.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Preliminar.

Da concessão da gratuidade de justiça em sede recursal

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, observ
o
que a
apelante
formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal, instruindo o feito com documentação comprobatória.

Em tempo, verifico
que o benefício foi indeferido na origem, sob o fundamento de que os documentos apresentados não comprovariam situação de hipossuficiência econômica, o que ensejou a obrigação de arcar com as despesas processuais e, posteriormente, culminou na extinção do feito pela ausência de comprovação do pagamento da diligência necessária à citação.

Todavia, em análise do conjunto documental constante dos autos, especialmente os extratos bancários e declarações de imposto de renda que acompanham a petição inicial e manifestações subsequentes, constat
o
que os elementos trazidos corroboram a alegação de dificuldade financeira, conforme alegado pela apelante.

Dessa forma, entendo preenchidos os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, no âmbito recursal.

Ademais, cumpre destacar que o regramento concernente à gratuidade da justiça foi sensivelmente alterado com o advento do Código de Processo Civil de 2015, sendo certo que o art. 99 estabelece que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante a apresentação de elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para sua concessão.

Dessarte, demonstrada a situação de insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento do pedido, de modo a garantir o pleno acesso à justiça, conforme assegurado pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, por fim, que a concessão dos benefícios da justiça gratuita limitar-se-á aos efeitos do presente recurso, considerando que sua eficácia, quando deferida em sede recursal, opera efeitos
ex
nunc
, não alcançando atos pretéritos do processo de origem.

Nesse sentido, é a jurisprudência caseira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO
AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange
a
condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
.
(...)” (grifo nosso)
(
N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto,
conheço
do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza, concedo os benefícios da justiça gratuita apenas em sede recursal.

A seguir, examino as demais alegações trazidas pela parte apelante
.

DO MÉRITO

Nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal – art. 485, §1º, do CPC

A recorrente sustenta que a extinção do processo ocorreu sem sua intimação pessoal, contrariando a regra do art. 485, §1º, do CPC, bem como a Súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção por abandono exige intimação pessoal da parte.

Contudo, no caso dos autos, a extinção não se deu por abandono (art. 485, III), mas sim por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV), em razão da ausência de citação. Nessa hipótese, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige a intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do advogado.

Todavia, esta constatação não exime o julgador da obrigação de resguardar o contraditório e a ampla defesa, bem como de observar o dever de advertir a parte
,
por meio de seu patrono
,
a respeito da consequência processual do descumprimento da determinação judicial cujo não atendimento serviria de suporte para a extinção do feito.

Da análise dos autos, verific
o
que, após a decisão que determinou a
citação do requerido (ID. 334328431 – 08/08/2025), o feito foi impulsionado pelo gestor judiciário para que a parte autora procedesse ao recolhimento da diligência do oficial de justiça e informasse o endereço correto para a citação (ID. 334328432 – 09/08/2025), tendo sido posteriormente certificado o transcurso do prazo sem manifestação (ID. 334328433 – 10/09/2025).

Na sequência, após novo impulsionamento, a parte autora apresentou manifestação (ID. 334328436 – 02/10/2025), ocasião em que informou endereços e requereu a realização de nova diligência citatória. Em resposta, houve nov
o

impulsionamento para
o recolhimento da diligência (ID. 334328438 – 03/10/2025), momento em
houve nova manifestação
esclarecendo que a guia havia sido emitida pelo patrono, encontrando-se pendente de recolhimento pela própria parte autora (ID. 334328439 – 15/10/2025).

Posteriormente, lavrada certidão de decurso de prazo sem a juntada do comprovante de pagamento (ID. 334328441 – 10/11/2025), sobreveio a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID. 334328442 – 10/11/2025).

N
este cenário,
diante das peculiaridades do presente caso concreto,
observo que

não houve a intimação do patrono com a advertência express
a das consequências de eventual inércia,
sendo que,
após o peticionamento
informando
a emissão da guia
,
houve
a
extinção do processo
sem julgamento de mérito.

Do exame da sentença e dos atos anteriores, observ
o
que o juízo apenas determinou o recolhimento da diligência para citação, sem qualquer advertência específica ou menção expressa à possibilidade de extinção do processo, nos moldes exigidos pelo art. 10 do CPC.

Referido dispositivo veda a chamada "decisão surpresa", nos seguintes termos:

“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
(art. 10, CPC)

Em casos análogos, a jurisprudência tem reconhecido a nulidade da sentença por cerceamento do contraditório quando a extinção ocorre sem a devida advertência ao causídico, especialmente quando se trata de vício passível de regularização.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA DA PARTE APELANTE. TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. EMBARGOS ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES. A prolação de sentença terminativa sem a intimação do apelante, com o objetivo de comunicá-lo explicitamente da subsunção à hipótese do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, afronta os princípios da cooperação processual e da proibição de decisão surpresa.
2 .
Assim, a revisitar entendimento anterior sobre a matéria, e visando à garantia da coerência, integridade e uniformização da jurisprudência deste Sodalício, é de se declarar a nulidade da sentença, por força da existência de erro procedimental, consistente na transgressão ao princípio da proibição de decisão surpresa, disciplinado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil vigente. 3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

(TJ-AC - Embargos de Declaração Cível: 0100447-89 .2023.8.01.0000 Rio Branco, Relator.: Des.
Laudivon
Nogueira, Data de Julgamento: 29/06/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 485, §1º DO CPC. VÍCIO PROCEDIMENTAL INSANÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução por quantia certa ajuizada em face de EMERSON DO VALE LIMA e outros, com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da não manifestação do exequente quanto ao recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se está correta a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), quando não houve prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o §1º do mesmo artigo.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5
(cinco) dias, conforme expressamente determina o §1º do mesmo dispositivo legal, tratando-se de norma cogente cuja inobservância implica nulidade insanável.

4. No caso em análise, após o transcurso do prazo sem que o exequente tivesse recolhido as diligências do oficial de justiça, o juízo de origem extinguiu o processo sem que fosse realizada a intimação pessoal do apelante para suprir a falta no prazo legal, com expressa advertência sobre as consequências da inércia.

5.
A intimação para recolhimento de diligência do oficial de justiça, sem advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito, não supre a exigência específica prevista no §1º do art. 485 do CPC, que tem finalidade própria de alertar a parte sobre o risco iminente de extinção do processo.

6. O apelante havia demonstrado interesse no prosseguimento do feito ao indicar novo endereço para citação dos executados em momento anterior à extinção, o que reforça a impropriedade da sentença extintiva sem a prévia intimação pessoal determinada pela lei processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige, necessariamente, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, com expressa advertência sobre as consequências da inércia. 2. A intimação para fins diversos, sem advertência expressa sobre a possibilidade de extinção, não supre a exigência específica prevista no §1º do art. 485 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 00024780820088110005, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/10/2023; TJ-SC, AI 50640451620228240000, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 22/03/2023; TJ-PR, AC 0004004-78.2023.8.16.0123, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, 17ª Câmara Cível, j. 21/11/2023; TJ-MT, AC 0003955-79.2013.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/03/2024.

(N.U 0000549-42.2018.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2025,
Publicado
no DJE 13/05/2025)
- sublinhado nosso

Assim, embora não se exija intimação pessoal
,
nos termos do §1º
,
do art. 485,
do CPC,
a ausência de advertência quanto às consequências d
e eventual
inércia
, a exemplo da possibilidade de
extinção do processo sem julgamento de mérito
,
compromete o contraditório e caracteriza vício de forma
,
que justifica a
anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, retornando os autos a instância de origem para o seu regular processamento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença
e determinar o
retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito
,
reconhecendo a nulidade do
decisum
por ausência de intimação da parte

com a advertência
expressa
das consequências processuais decorrentes de eventual inércia
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar honorários recursais, diante da ausência de condenação e da natureza do provimento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026